Tribunal: TJSP
Processo: 1001311-29.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Agravo de instrumento pendente de julgamento restou improvido – Inexistência de prejuízo ao recorrente – Manutenção da extinção do feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872672
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001311-29.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada NAIR ESTEVAM TORRES (ESPOLIO) (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001311-29.2014.8.26.0451 - Piracicaba 2/2
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: NAIR ESTEVAM TORRES (ESPOLIO)
VOTO no 148.368
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Agravo de
instrumento pendente de julgamento restou improvido

Inexistência de prejuízo ao recorrente Manutenção da extinção
do feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, impossibilidade de extinção do processo
enquanto pendente o julgamento de agravo de instrumento.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
Em que pese, de fato, quando da prolação da sentença estivesse pendente de
julgamento o Agravo de Instrumento de fls. 164/180, não foi prejudicado o recorrente pelo
julgamento de extinção da presente execução, porquanto o agravo por ele interposto não foi
provido, nem sequer em parte, na forma do acórdão de fls. 429/453 dos autos no
2152149-59.2014.8.26.0000, decisão contra a qual foi interposto recurso especial pelo
apelante, não admitido, ensejando o trânsito em julgado da mesma (fls. 495) e a
consequente manutenção do quanto decidido em primeira instância.
Assim, em respeito ao princípio da efetividade, deixa-se de anular a
sentença, mantendo-se a extinção do processo com base no art. 924, inc. II, do Código de
Processo Civil.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator